Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO PÓS-MORTE DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RELACIONAMENTO APÓS SEPARAÇÃO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento pós-morte de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova que tem o único propósito de demonstrar a coabitação não serve para comprovação da existência de união estável e o indeferimento de sua produção não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. A união estável se baseia em convivência pública e contínua e na existência de um projeto de vida compartilhado entre os companheiros, não se confundindo com a simples coabitação.
5. A ocorrência de encontros amorosos posteriores à separação do casal e a relação amistosa mantida entre eles não permite concluir pela existência de união estável se ausentes os requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1945705 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.